Tribunal: TJSP
Processo: 1069819-71.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial, na parte conhecida, ao apelo interposto pelos embargantes. Supostas omissões e obscuridades. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento parcial, na parte conhecida, ao apelo interposto pelos embargantes. Supostas omissões e obscuridades. Vícios inexistentes.
Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses e dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.